Tribunal: STF
Processo: ARE 1387342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico, corrupção ativa e ameaça. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação correta. Desclassificação para o art. 28 inadmissível. Dosimetria, contudo, que merece reparo. Redução da pena-base do tráfico. Dedicação às atividades criminosas que impedem a aplicação do redutor.Ajuste das penas atribuídas para ameaça, fixando-se a pena de multa. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, o réu é primário; todavia, o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas não pode ser aplicado, em razão de elementos que indicam sua dedicação a atividades criminosas. Ele foi apontado pelos policiais como gerente do tráfico na região e o local da abordagem é conhecido ponto de tráfico de drogas.



    Corrupção ativa: a pena-base foi fixada no mínimo, dois anos de reclusão e dez dias-multa, no piso, e se tornou definitiva pela inexistência de circunstâncias modificativas.



    Ameaça: a pena-base foi fixada no mínimo um mês de detenção e se tornou definitiva pela inexistência de circunstâncias modificativas. Ora, o mínimo legal do crime de ameaça é a pena de multa alternativamente prevista no próprio tipo secundário e na r. sentença não consta fundamentação para a não aplicação da pena da multa alternativa.



    Desta forma, deve ser fixada a pena de multa, no mínimo, de 10 dias-multa, no piso.



    Somadas as penas em razão do concurso material totalizam sete anos e dez meses de reclusão, e 603 dias-multa, no piso.



    O regime fechado, não obstante o tempo de prisão preventiva, é o único compatível com as circunstâncias e a natureza do delito praticado, mesmo considerando a detração.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente